Tribunal: TJMT
Processo: 1018758-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018758-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), ERNI SUHRE - CPF: 629.355.779-49 (AGRAVANTE), VILSON VARGAS - CPF: 714.609.699-87 (AGRAVADO), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):E
RNI SUHRE

AGRAVADO(
S):
VILSON VARGAS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA – SUSPENSÃO DE ANOTAÇÃO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR VIA OBLÍQUA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito
suspensivo
aos
Embargos
, à demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de
garantia
pela penhora, depósito ou caução suficiente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
ERNI SUHRE
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160807697 –
autos de origem PJE Nº 1001335-61.2024.8.11.0051
) pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde-MT, que determinou a suspensão da anotação da dívida de qualquer cadastro de inadimplente
.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada contraria determinação do próprio juízo quando indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como contraria a decisão do Egrégio Tribunal que confirmou o indeferimento do efeito suspensivo em segundo grau.

Aduz que a decisão
se pautou
em inúmeros fatos
e documentos
inovados que não foram ventilados na inicial, em desrespeito ao contraditório e a ampla defesa
, formando uma
decisão nula
.

Assevera que o
Embargos à Execução
continua carente
d
a
garantia legal imposta pelo
art. 919 § 1º do CPC
,

bem co
mo violado o art. 782, § 4º CPC,
tal qual quando o efeito suspensivo foi indeferido
, desse modo, não pode ser deferido pedido para exclusão
da dívida

n
os cadastros de inadimplentes se a execução não foi suspensa.

Por conseguinte, postulou
a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
, com o escopo de
indeferir o pedido de exclusão
da dívida
em cadastro de inadimplente
s
, dando manutenção aos efeitos da execução.

O pedido de tutela
recursal
foi
deferido em ID.
227296654
.

O Agravado apresenta contrarrazões em ID.
229111170
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer da
Procuradoria
-Geral de Justiça
em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):E
RNI SUHRE

AGRAVADO(
S):
VILSON VARGAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
ERNI SUHRE
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160807697 –
autos de origem PJE Nº 1001335-61.2024.8.11.0051
) pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde-MT, que determinou a suspensão da anotação da dívida de qualquer cadastro de inadimplente
.

A
duz que a suspensão da anotação da dívida
no
cadastro de inadimplentes constitui forma de suspensão dos efeitos da execução, contudo, o efeito suspensivo
dos Embargos à Execução
foi indeferido anteriormente
em decisão ratificada pelo Tribunal
.

Além disso, relata que carece de nulidade, uma vez que foi proferida em violação ao contraditório e a ampla defesa e, desse modo, deve ser reformada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que determinou a suspensão da anotação da dívida de qualquer cadastro de inadimplente

nos seguintes termos
:

“
[...]
A fim de bem sanear o feito, impõe-se a análise do pedido de exclusão de anotação da dívida, feito pelo Embargante. Do que se infere do contrato particular juntado à inicial da execução apensa (id. 148871507, dos autos 1000914-71.2024.8.11.0051), as Partes teriam ajustado a venda de dois imóveis rurais do Embargado (matrículas 5.249 e 5.528 do SRI local), obrigando-se o Embargante à entrega de 03 (três) imóveis urbanos e ao pagamento de R$ 400.000,00.

No instrumento, os imóveis dados em pagamento pelas áreas rurais se localizariam na Rua L, 823,
Greenville
I (também descrito como Lote 12, Quadra 43); Rua Paranatinga, 1.777,
Greenville
II (Lote 14, Quadra 28); e, por fim, Rua Chapada dos Guimarães,
Greenville
I (Lote 11, Quadra 12).

Entretanto, segundo o Exequente,
aqui Embargado
, o imóvel da Rua L, 823 (Lote 12, Quadra 43), não estaria na posse do Embargante, razão pela qual teria incorrido em mora, a justificar o manejo da aludida execução.

A mora, porém, foi impugnada nestes embargos. Segundo o Embargante, embora
não
houvesse sido transferida a posse – ou a propriedade – do imóvel original da Rua L, 823 (Lote 12, Quadra 43), a obrigação teria sido cumprida em razão de emenda feita pelos próprios contratantes. Segundo afirmou, em substituição, teria sido entregue o imóvel do Lote 32, Quadra 32, do
Greenville
.

Com a inicial dos embargos, vieram o instrumento de cessão dos direitos dos dois imóveis efetivamente entregues ao Embargado, quais sejam, o Lote 14 da Quadra 28 (id. 154755049 destes autos) e o Lote 11, da Quadra 12 (id. 154755051). Tal "transferência" se deu mediante simples termo de cessão de direitos, firmado em 27 de junho de 2023, em que se lançaram as firmas dos cedentes e do Embargado ERNI, na condição de cessionário.

Não se juntou instrumento que, naquela data, houvesse cedido os direitos do imóvel da Rua L, 823 (Lote 12, Quadra 43). O que se tem – em possível substituição – foi uma terceira cessão, agora do Lote 32 da Quadra 32 do Residencial
Greenville
II (id. 154755048), firmado em 25 de setembro de 2023, também com a firma do Embargado ERNI, como cessionário.

Não há, nos documentos juntados, indicação clara da causa dessa quarta cessão de direitos. Embora se confirme o Embargado como cessionário também de um quarto lote, nada impedia que tal direito decorresse de um outro negócio jurídico, sem ligação com aquele executado nos autos principais.

Ocorre que, na impugnação, o Executado não elucidou de que decorreria a cessão do quarto imóvel. Limitou-se a afirmar a "inexistência de instrumento que formalizou o negócio jurídico alegado" (id. 159447637, p. 9) e que a inicial não teria apresentado "documento que comprove a realização de acordo com tais informações expressas" (mesmo id.), ou que "para a configuração da dação em pagamento, requer-se a concordância expressa do credor".

De resto, ao tratar da cessão desse quarto imóvel, imputou má-fé ao Embargante "em trocar os imóveis unilateralmente sem a expressa manifestação de vontade do embargado" (id. 159447637, p. 14).

Ao menos no presente momento processual, prestigia-se a versão do Embargante. Não só por apresentar um segundo negócio jurídico capaz de purgar a mora relativa a uma parte do contrato original, mas, principalmente, pelas vacilantes objeções opostas pelo Embargado, que, sem negar as alegações do Embargante, prefere buscar defesa em hipóteses meramente formais e acadêmicas.

Com efeito, se o quarto imóvel foi cedido ao Embargado como substituição à prestação original executada nos autos apensos, assim ocorreu também por concordância sua, que, no instrumento de cessão, lançou sua firma. E se, depois da emenda ao contrato original, o Embargado passou a entender menos vantajosa a substituição, em razão de suposta falta da "equalização dos valores" (id. 159447637, p. 11), não parece possível que, unilateralmente, busque a execução do contrato original.

Evidentemente, a questão acerca da existência, ou não, de aditivo ao contrato original ainda está por ser provada nos autos. No presente momento, entretanto,
entende-se plausível a alegação do Embargante, ao menos para deferimento de seu pedido de urgência.

Não se suspende, evidentemente, o processo principal, também porque, sem a garantia do juízo, não se pode admitir a paralisação da execução.

Decido
.

Assim, tendo em vista o pedido de urgência aduzido incidentalmente pelo Embargante, DETERMINO a suspensão da anotação da dívida de qualquer cadastro de inadimplente.

OFICIE-SE à SERASA, a fim de que proceda à baixa do gravame no prazo de 5 (cinco) dias. ENCAMINHE-SE, com o expediente, cópia do contrato, a fim de que seja possível a identificação da anotação a ser baixada.

Sem prejuízo, INTIME-SE o Embargado, a fim de que proceda à baixa desta anotação e de qualquer outra que envolver o mesmo contrato.

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito.

FIXO, como controvertido, apenas o ponto atinente à celebração, pelas Partes, de aditivo contratual, a fim de alterar o ajuste original para a substituição do imóvel descrito no instrumento correspondente.

Não havendo motivo para a inversão do ônus da prova, MANTÊM-SE os encargos tais como definidos nos incisos I e II do art. 373 do CPC, cabendo ao Embargante a demonstração do aditivo como fato modificativo do direito do Embargado.

A fim de fazer frente a tais questões controvertidas, DEFIRO a produção de prova testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução para o dia 18 de setembro de 2024, às 14:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, pelo correio, no último endereço informado nos autos, para que compareçam e prestem depoimento, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, do CPC).

INTIMEM-SE, ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a fim de que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, § 4º, do CPC), observando, em especial, a qualificação sugerida pelo art. 450 do CPC.

Nos termos do art. 455 do CPC, cabe às próprias Partes a intimação de suas Testemunhas, apresentando o aviso de recebimento da correspondência com antecedência mínima de 3 (três) dias da audiência. As Partes poderão, ainda, levar suas Testemunhas à audiência, independentemente de intimação.
[...]

“

Destaco, primordialmente, a inexistência de fatos novos desde a análise do pedido liminar.

In
casu
, vê-se que o juízo a quo havia deixado de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução diante da ausência de penhora,
e também
por falta de descrição de perigo concreto de lesão (ID. 155427773).

Da referida decisão o embargante, ora agravado, interpôs o agravo de instrumento n.º 1015154-24.2024.8.11.0000, cujo pleito liminar restou indeferido, conforme decisão monocrática acostada aos autos de origem sob ID. 158514142.

Por sua vez, o embargante, ora agravado, atravessou petição incidental (ID. 160041237) reiterando a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, trazendo em seu corpo recortes de diversos documentos.

Diante da reiteração do pedido de concessão de efeito suspensivo de forma incidental, o juízo singular proferiu a decisão atacada
acolhendo
o pedido na forma de tutela de urgência, determinando a suspensão da anotação da dívida de qualquer cadastro de inadimplente (ID. 160807697).

Feitos estes esclarecimentos, encontra guarida a pretensão recursal.

Isso porque ao apreciar o novo pedido formulado pelo agravado sem oportunizar o devido contraditório, a decisão acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO SURPRESA – CONTRARIEDADE AOS ART. 9º E 10 DO CPC – DECISÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decidindo o r. Juízo com base apenas em cálculos novos apresentados pelo agravado, a decisão acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC.
(TJ-MT 10127272520228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE SEGURO GARANTIA – DECISÃO PROFERIDA SEM A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – NULIDADE – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. À luz do que preconiza o princípio da vedação à decisão surpresa, o Magistrado, em qualquer tempo processual, não pode proferir decisões antes de oportunizar as partes a se manifestar.
(TJ-MT - AI: 10141116220188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Ademais, não sendo conferido efeito suspensivo aos embargos à execução, tem-se o regular prosseguimento da execução, logo, por conseguinte, é cabível a realização de medidas executórias coercitivas, inclusive, anotação da dívida no cadastro de inadimplente.

Sendo assim, ao que tudo indica, houve uma espécie de concessão parcial do efeito suspensivo aos embargos à execução mediante via obliqua, de modo que não se impediu o prosseguimento da execução, mas se restringiu as medidas coercitivas cabíveis, o que aparentemente não se mostra adequado.

Malgrado o Agravado ventilar informações em ID.
229111170
de que a dívida já estaria quitada, tentado conferir razão à decisão agravada, tenho que a análise destes pedidos resta prejudicada em sede de Agravo de Instrumento se não foram objeto de análise na decisão agravada.

Prova de quitação de dívida deverá ser realizado em Embargos à Execução como já corretamente manejado em primeiro grau onde será devidamente analisada.

Com essas considerações
,

conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão
singular e
indeferir o pedido de
suspensão de inscrição
da dívida em cadastro de inadimplentes, dando manutenção aos efeitos da execução.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O S V O G A I S

AGRAVANTE(
S):E
RNI SUHRE

AGRAVADO(
S):
VILSON VARGAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
por
ERNI SUHRE
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160807697 –
autos de origem PJE Nº 1001335-61.2024.8.11.0051
) pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde-MT, que determinou a suspensão da anotação da dívida de qualquer cadastro de inadimplente
.

A
duz que a suspensão da anotação da dívida
no
cadastro de inadimplentes constitui forma de suspensão dos efeitos da execução, contudo, o efeito suspensivo
dos Embargos à Execução
foi indeferido anteriormente
em decisão ratificada pelo Tribunal
.

Além disso, relata que carece de nulidade, uma vez que foi proferida em violação ao contraditório e a ampla defesa e, desse modo, deve ser reformada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que determinou a suspensão da anotação da dívida de qualquer cadastro de inadimplente

nos seguintes termos
:

“
[...]
A fim de bem sanear o feito, impõe-se a análise do pedido de exclusão de anotação da dívida, feito pelo Embargante. Do que se infere do contrato particular juntado à inicial da execução apensa (id. 148871507, dos autos 1000914-71.2024.8.11.0051), as Partes teriam ajustado a venda de dois imóveis rurais do Embargado (matrículas 5.249 e 5.528 do SRI local), obrigando-se o Embargante à entrega de 03 (três) imóveis urbanos e ao pagamento de R$ 400.000,00.

No instrumento, os imóveis dados em pagamento pelas áreas rurais se localizariam na Rua L, 823,
Greenville
I (também descrito como Lote 12, Quadra 43); Rua Paranatinga, 1.777,
Greenville
II (Lote 14, Quadra 28); e, por fim, Rua Chapada dos Guimarães,
Greenville
I (Lote 11, Quadra 12).

Entretanto, segundo o Exequente,
aqui Embargado
, o imóvel da Rua L, 823 (Lote 12, Quadra 43), não estaria na posse do Embargante, razão pela qual teria incorrido em mora, a justificar o manejo da aludida execução.

A mora, porém, foi impugnada nestes embargos. Segundo o Embargante, embora
não
houvesse sido transferida a posse – ou a propriedade – do imóvel original da Rua L, 823 (Lote 12, Quadra 43), a obrigação teria sido cumprida em razão de emenda feita pelos próprios contratantes. Segundo afirmou, em substituição, teria sido entregue o imóvel do Lote 32, Quadra 32, do
Greenville
.

Com a inicial dos embargos, vieram o instrumento de cessão dos direitos dos dois imóveis efetivamente entregues ao Embargado, quais sejam, o Lote 14 da Quadra 28 (id. 154755049 destes autos) e o Lote 11, da Quadra 12 (id. 154755051). Tal "transferência" se deu mediante simples termo de cessão de direitos, firmado em 27 de junho de 2023, em que se lançaram as firmas dos cedentes e do Embargado ERNI, na condição de cessionário.

Não se juntou instrumento que, naquela data, houvesse cedido os direitos do imóvel da Rua L, 823 (Lote 12, Quadra 43). O que se tem – em possível substituição – foi uma terceira cessão, agora do Lote 32 da Quadra 32 do Residencial
Greenville
II (id. 154755048), firmado em 25 de setembro de 2023, também com a firma do Embargado ERNI, como cessionário.

Não há, nos documentos juntados, indicação clara da causa dessa quarta cessão de direitos. Embora se confirme o Embargado como cessionário também de um quarto lote, nada impedia que tal direito decorresse de um outro negócio jurídico, sem ligação com aquele executado nos autos principais.

Ocorre que, na impugnação, o Executado não elucidou de que decorreria a cessão do quarto imóvel. Limitou-se a afirmar a "inexistência de instrumento que formalizou o negócio jurídico alegado" (id. 159447637, p. 9) e que a inicial não teria apresentado "documento que comprove a realização de acordo com tais informações expressas" (mesmo id.), ou que "para a configuração da dação em pagamento, requer-se a concordância expressa do credor".

De resto, ao tratar da cessão desse quarto imóvel, imputou má-fé ao Embargante "em trocar os imóveis unilateralmente sem a expressa manifestação de vontade do embargado" (id. 159447637, p. 14).

Ao menos no presente momento processual, prestigia-se a versão do Embargante. Não só por apresentar um segundo negócio jurídico capaz de purgar a mora relativa a uma parte do contrato original, mas, principalmente, pelas vacilantes objeções opostas pelo Embargado, que, sem negar as alegações do Embargante, prefere buscar defesa em hipóteses meramente formais e acadêmicas.

Com efeito, se o quarto imóvel foi cedido ao Embargado como substituição à prestação original executada nos autos apensos, assim ocorreu também por concordância sua, que, no instrumento de cessão, lançou sua firma. E se, depois da emenda ao contrato original, o Embargado passou a entender menos vantajosa a substituição, em razão de suposta falta da "equalização dos valores" (id. 159447637, p. 11), não parece possível que, unilateralmente, busque a execução do contrato original.

Evidentemente, a questão acerca da existência, ou não, de aditivo ao contrato original ainda está por ser provada nos autos. No presente momento, entretanto,
entende-se plausível a alegação do Embargante, ao menos para deferimento de seu pedido de urgência.

Não se suspende, evidentemente, o processo principal, também porque, sem a garantia do juízo, não se pode admitir a paralisação da execução.

Decido
.

Assim, tendo em vista o pedido de urgência aduzido incidentalmente pelo Embargante, DETERMINO a suspensão da anotação da dívida de qualquer cadastro de inadimplente.

OFICIE-SE à SERASA, a fim de que proceda à baixa do gravame no prazo de 5 (cinco) dias. ENCAMINHE-SE, com o expediente, cópia do contrato, a fim de que seja possível a identificação da anotação a ser baixada.

Sem prejuízo, INTIME-SE o Embargado, a fim de que proceda à baixa desta anotação e de qualquer outra que envolver o mesmo contrato.

À míngua de irregularidades, DECLARO saneado o feito.

FIXO, como controvertido, apenas o ponto atinente à celebração, pelas Partes, de aditivo contratual, a fim de alterar o ajuste original para a substituição do imóvel descrito no instrumento correspondente.

Não havendo motivo para a inversão do ônus da prova, MANTÊM-SE os encargos tais como definidos nos incisos I e II do art. 373 do CPC, cabendo ao Embargante a demonstração do aditivo como fato modificativo do direito do Embargado.

A fim de fazer frente a tais questões controvertidas, DEFIRO a produção de prova testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução para o dia 18 de setembro de 2024, às 14:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, pelo correio, no último endereço informado nos autos, para que compareçam e prestem depoimento, sob pena de confissão (art. 385, § 1º, do CPC).

INTIMEM-SE, ainda, os ilustres Procuradores, inclusive a fim de que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias (art. 357, § 4º, do CPC), observando, em especial, a qualificação sugerida pelo art. 450 do CPC.

Nos termos do art. 455 do CPC, cabe às próprias Partes a intimação de suas Testemunhas, apresentando o aviso de recebimento da correspondência com antecedência mínima de 3 (três) dias da audiência. As Partes poderão, ainda, levar suas Testemunhas à audiência, independentemente de intimação.
[...]

“

Destaco, primordialmente, a inexistência de fatos novos desde a análise do pedido liminar.

In
casu
, vê-se que o juízo a quo havia deixado de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução diante da ausência de penhora,
e também
por falta de descrição de perigo concreto de lesão (ID. 155427773).

Da referida decisão o embargante, ora agravado, interpôs o agravo de instrumento n.º 1015154-24.2024.8.11.0000, cujo pleito liminar restou indeferido, conforme decisão monocrática acostada aos autos de origem sob ID. 158514142.

Por sua vez, o embargante, ora agravado, atravessou petição incidental (ID. 160041237) reiterando a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, trazendo em seu corpo recortes de diversos documentos.

Diante da reiteração do pedido de concessão de efeito suspensivo de forma incidental, o juízo singular proferiu a decisão atacada
acolhendo
o pedido na forma de tutela de urgência, determinando a suspensão da anotação da dívida de qualquer cadastro de inadimplente (ID. 160807697).

Feitos estes esclarecimentos, encontra guarida a pretensão recursal.

Isso porque ao apreciar o novo pedido formulado pelo agravado sem oportunizar o devido contraditório, a decisão acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO SURPRESA – CONTRARIEDADE AOS ART. 9º E 10 DO CPC – DECISÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decidindo o r. Juízo com base apenas em cálculos novos apresentados pelo agravado, a decisão acabou por se revelar em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente, a teor dos artigos 9º e 10 do CPC.
(TJ-MT 10127272520228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE SEGURO GARANTIA – DECISÃO PROFERIDA SEM A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – NULIDADE – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. À luz do que preconiza o princípio da vedação à decisão surpresa, o Magistrado, em qualquer tempo processual, não pode proferir decisões antes de oportunizar as partes a se manifestar.
(TJ-MT - AI: 10141116220188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

Ademais, não sendo conferido efeito suspensivo aos embargos à execução, tem-se o regular prosseguimento da execução, logo, por conseguinte, é cabível a realização de medidas executórias coercitivas, inclusive, anotação da dívida no cadastro de inadimplente.

Sendo assim, ao que tudo indica, houve uma espécie de concessão parcial do efeito suspensivo aos embargos à execução mediante via obliqua, de modo que não se impediu o prosseguimento da execução, mas se restringiu as medidas coercitivas cabíveis, o que aparentemente não se mostra adequado.

Malgrado o Agravado ventilar informações em ID.
229111170
de que a dívida já estaria quitada, tentado conferir razão à decisão agravada, tenho que a análise destes pedidos resta prejudicada em sede de Agravo de Instrumento se não foram objeto de análise na decisão agravada.

Prova de quitação de dívida deverá ser realizado em Embargos à Execução como já corretamente manejado em primeiro grau onde será devidamente analisada.

Com essas considerações
,

conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão
singular e
indeferir o pedido de
suspensão de inscrição
da dívida em cadastro de inadimplentes, dando manutenção aos efeitos da execução.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024